Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-74.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Habeas Corpus no 1000740-74.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por PABLO PIZZATTO GAMEIRO e RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO em favor de CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA, tendo como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres-MT.
Sustentam que tramita perante o Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres o processo no 1001000-85.2021.8.11.0006, que visa à apuração do crime de lesão corporal, praticado, em tese, pelo denunciado CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA contra a pessoa de TAÍS PERES CHAGAS.
Informam que, no dia 27/07/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, tendo o Ministério Público apresentado os seus memoriais escritos em 30/08/2021, pugnando pela condenação do acusado.
Entretanto, a defesa não estava tendo acesso aos vídeos da audiência de instrução, razão pela qual foi deferida, em parte, a liminar pleiteada, determinando que o MM. Juízo impetrado procedesse o fornecimento, via mídias físicas (CD-R ou PenDrive a ser entregue pelos interessados), dos vídeos integrais da audiência de instrução e julgamento de 27/07/2021, a fim de viabilizar a apresentação de memoriais escritos pela defesa constituída do paciente, no processo no 1001000-85.2021.8.11.0006, em trâmite no Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres-MT, conforme decisão prolatada no id. 105462987.
Expedido ofício à autoridade coatora, não houve a apresentação de informações.
No id. 107350966, os impetrantes formularam pedido de tutela de urgência incidental, ao argumento de que a magistrada impetrada referenciou em decisão, sem fundamentos expressos, que desconsideraria provas cabais da inocência do acusado (depoimentos de testemunhas presenciais) juntadas ao feito após a audiência de instrução.
Afirma que se tratam de declarações prestadas por testemunhas presenciais do fato em Delegacia, produzidas no bojo do inquérito policial no 73.4.2021.20690 (264/2021), que tramita paralelamente ao processo penal em apreço, que demonstram que a tese da acusação é fundada no enredo mentiroso criado pela pretensa vítima para incriminar o acusado.
Informa que os elementos novos foram juntados após a audiência de instrução no feito, uma vez que produzidos depois de sua realização, os quais são fundamentais para demonstrar a inocência do acusado.
Entretanto, o MM. Juízo se nega a dar vista ao Ministério Público dos documentos juntados pela defesa após a audiência de instrução, impedindo o acusado de utilizar tais elementos que podem servir à sua absolvição, determinando sejam desconsideradas e riscadas do processo/sistema.
Sustenta que o direito de defesa é imprescindível para a segurança individual. É um dos meios essenciais para que cada um possa fazer valer sua inocência quando injustamente acusado. A ampla defesa contida na Constituição de 1988 assegura ao réu as condições que lhe possibilitem trazer ao processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário.
Ainda, não pode o MM. Juízo cercear a possibilidade de que o acusado junte aos autos os documentos e as provas de sua inocência.
Por fim, pugna pela concessão de tutela de urgência em caráter incidental, com expedita provisão, no sentido de deferir a suspensão imediata dos efeitos jurídicos da decisão do MM. Juízo impetrado que mandou riscar dos autos os elementos juntados pelo réu após a audiência de instrução (id. no 68544371 dos autos originários), permitindo à defesa sua utilização no processo, principalmente em sede de memoriais finais, a fim de que o réu tenha condições amplas de demonstrar e provar sua inocência.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Para a concessão de medida liminar se faz necessária a presença dos seus requisitos ensejadores, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso vertente, vejo que os argumentos apresentados demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito dos impetrantes e paciente, bem como a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.
Isso porque, a presença do fumus boni iuris ficou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que o artigo 231 do Código de Processo Penal permite, em regra, a apresentação de documentos em qualquer fase do processo, devendo ser concedida vista ao Ministério Público, em obediência ao contraditório.
Com efeito, o art. 231 do CPP, preleciona:
Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.
Nesse sentido, de acordo com a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, “a regra, no tocante à produção da prova documental, é que as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente protelatório ou tumultuário” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p. 791).
No caso, não vislumbro caráter protelatório ou tumultuário, eis que se tratam de documentos que foram produzidos após a realização da audiência de instrução do feito originário.
A propósito:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – ALEGADA ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INOCORRÊNCIA DE PEDIDO PROTELATÓRIO OU TUMULTUÁRIO – PRECLUSÃO NÃO CONSUMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 231 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA E, DE OFÍCIO, DETERMINADA A ANÁLISE DE REQUERIMENTO FORMULADO PELA DEFESA. I – A norma insculpida no artigo 231 do Código de Processo Penal estabelece que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, contudo o juiz natural do processo, poderá indeferir a juntada, em decisão fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias à instrução criminal, o que não ocorreu no presente caso. De tal modo, o indeferimento do pleito defensivo importa em evidente constrangimento ilegal, haja vista a violação à norma retromencionada, bem como aos princípios da busca da verdade real e da ampla defesa. II – Considerando-se que após o retorno da carta precatória não houve deliberação do juízo a quo sobre o pleito de oitiva de nova testemunha formulada em audiência perante o juízo deprecado, mostra-se salutar que o exame da matéria seja submetido ao magistrado singular, a fim de prestigiar a busca da verdade real, bem como o princípio da ampla defesa, e evitar a ocorrência de eventual nulidade processual. III – Com o parecer, ordem concedida.
(TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 1408415-79.2020.8.12.0000, Dourados, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j: 31/07/2020, p: 12/08/2020) (grifei)
Ainda, o acusado pleiteou pela concessão de vista ao Ministério Público para manifestar sobre os referidos documentos, em observância ao princípio do contraditório.
Entendo, também, presente o segundo requisito legal, qual seja, o periculum in mora decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que a decisão atacada vai de encontro ao dispositivo legal alhures mencionado, além de violar o princípio da busca da verdade real e da ampla defesa.
Diante do breve exposto, em razão do conteúdo dos fatos articulados pelos impetrantes, entendo por bem DEFERIR, em parte, o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender a decisão singular que determinou que os documentos juntados após a audiência de instrução sejam desconsiderados e riscados do processo/sistema, devendo ser concedida vista ao Ministério Público, em obediência ao contraditório.
Oficie-se à autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto